Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL DEMONSTRADA. FERIADO FORENSE. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. ART. 435 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. PRODUÇÃO DE PROVA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. SILÊNCIO DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO NA INICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A apelação foi interposta dentro do prazo legal, considerando-se o feriado forense ocorrido no dia 11 de agosto, conforme prevê o art. 60, § 3o, inciso III, da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).
2. Nos termos do art. 435 do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. E, fora dessas hipóteses, se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, situação inexistente no caso.
3. Eventual divergência ou discordâncias entre a parte e seu advogado, inclusive pela prática de atos ou sua omissão, não justifica a juntada apenas em sede recursal documentação existente já ao tempo da propositura da ação.
4. Estabelecidos os pontos controvertidos e distribuído o ônus probatório pelo juiz, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa se parte deixa de manifestar qualquer interesse na produção de outros elementos de convencimento além daqueles já carreados, ainda que por omissão do defensor constituído. A solução prestigiou o princípio da preclusão (art. 507, do CPC).
5. Segundo o princípio da distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos desconstitutivos, impeditivos ou extintivos
6. Partindo-se dessa regra de distribuição do encargo probatório, cabia ao autor a prova da incorreção nos pagamentos feitos pela demandada e elos serviços prestados.
7. A míngua de provas mínimas a fundamentar o pedido de cobrança formulado na inicial, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.